Tribunal: TJSP
Processo: 0011518-08.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.470.443 pelo STJ (tema no 878) – Art. 1.040, II, do novo CPC – Acórdão reapreciado que determinou a não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora aplicados em precatório judicial relativo a diferenças salariais – Juros de mora incidentes sobre verba de natureza alimentar que corresponde a uma das exceções de incidência do imposto de

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.470.443 pelo STJ (tema no 878) – Art. 1.040, II, do novo CPC – Acórdão reapreciado que determinou a não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora aplicados em precatório judicial relativo a diferenças salariais – Juros de mora incidentes sobre verba de natureza alimentar que corresponde a uma das exceções de incidência do imposto de renda sobre juros de mora prevista na tese jurídica firmada no tema no 878 – Julgado reapreciado que está em consonância com a tese fixada pelo STJ – Manutenção do julgamento anterior.